Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, é lícita a desativação do cadastro do motorista parceiro que viola norma de conduta prevista em instrumento contratual firmado, o que afasta o dever de indenizar.

2. Apelação conhecida e não provida.